Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707162-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CANDIOTA DA SILVA AGRAVADO: JL INTERMEDIIACOES LTDA, PRIDE ASSISTENCIA LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a petição do recurso está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que a agravante não formulou pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Ademais, embora alegue estar sob o pálio da gratuidade de justiça (ID no 69250440, pág. 05), não consta dos autos qualquer decisão que tenha deferido, ou não, tal benefício, destacando-se, nesse ponto, que realizou o recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso de apelação nos autos principais (0742702-76.2022.8.07.0001), o que é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Dessa forma, intime-se a agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual decisão de deferimento do supracitado benefício pelo juiz singular, ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator